Tribunal: TJSP
Processo: 2164131-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça gratuita - Decisão que indeferiu o benefício - Comprovada pelo autor a hipossuficiência econômico-financeira - Ausentes nos autos elementos capazes de afastar a presunção iuris tantum referente a declaração de hipossuficiência da pessoa física - Recorrente que aufere pensão de cerca de um salário mínimo - Decisão reformada - Recurso provido para deferir a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça gratuita - Decisão que indeferiu o benefício - Comprovada pelo autor a hipossuficiência econômico-financeira - Ausentes nos autos elementos capazes de afastar a presunção iuris tantum referente a declaração de hipossuficiência da pessoa física - Recorrente que aufere pensão de cerca de um salário mínimo - Decisão reformada - Recurso provido para deferir a gratuidade de justiça ao agravante.